Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA PERCENTUAL DA REMENURAÇÃO BRUTA RECEBIDA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DA DÍVIDA. ALIMENTOS JÁ ESTABELECIDOS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO NO § 3o, ART. 529 DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE AS VERBA SALARIAIS. 13o SALÁRIO E FÉRIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora, em regra, o salário constitua verba impenhorável, a dívida alimentar excepciona a aludida proteção. Na hipótese, cuida-se de execução de prestações alimentícias em atraso, situação que se enquadra na exceção prevista no § 2o, do art. 833, VI, do CPC.
2. Demonstrado que o devedor possui salário considerável e que as inúmeras deduções se referem, em sua maioria, a adiantamentos salarial e prêmios já recebidos, não se justifica a redução do percentual autorizado sobre os seus rendimentos brutos.
3. A existência de descontos relativos à pensão alimentícia não impende o incremento de novo percentual sobre a verba remuneratória, condicionado à observância do percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos, nos termos do § 3o, do art. 529, do CPC.
4. Sendo o percentual da constrição estabelecido sobre a remuneração do devedor, inviável a não incidência sobre o 13o salário e férias recebidos, dada a natureza salarial das verbas em comento.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.